Tribunal: STF
Processo: HC 72681
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - ALEGADA FALTA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DO PACIENTE QUANTO À EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS - EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DA OCORRÊNCIA DE REFERIDA INTIMAÇÃO - PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS CERTIDÕES EMANADAS DOS ÓRGÃOS AUXILIARES DO JUÍZO - INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E INEQUÍVOCA QUE INFIRME TAL ATO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO AO PACIENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DO ATO JUDICIAL DE TOMADA DE DEPOIMENTO TESTEMUNHAL NO JUÍZO DEPRECADO - SÚMULA 155/STF - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PEDIDO INDEFERIDO.